Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEÍCULAR. COTA DE FRANQUIA EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende a existência de omissão acerca da existência de abusividade na cláusula contratual que impõe o pagamento de franquia de forma dobrada no contrato de proteção veicular celebrado com a embargada.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, no que tange ao contrato, não há omissão no acórdão, que delineou de forma expressa as razões pelas quais entendeu inexistente a abusividade da cláusula contestada. Confira-se: “(...) Da análise da redação da cláusula em questão, não se verifica imprecisão ou abusividade desta. Na verdade, ao equiparar o contrato firmado com a recorrida aos contratos de seguro, esta última impõe, de forma clara, a condição de pagamento da cota em dobro, podendo submeter eventual pedido de dispensa à Diretoria Executiva. Não se vislumbra, desta forma, nulidade da cláusula neste particular, até mesmo porque o envolvimento do segurando em sinistros no intervalo menor que doze meses evidencia um risco maior, que deve ser previsto em contrato e devidamente suportado por este último. (...)”
IV. Cumpre observar o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “
V. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.